Tribunal: STF
Processo: ADI 3921
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE A INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PETIÇÃO INICIAL QUE VEICULAVA APENAS VÍCIOS FORMAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.



    1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os  embargos de declaração  não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.



    2. Quando o pedido da ação direta limita-se à declaração de inconstitucionalidade formal, superada esta, não há omissão no acórdão que deixa de examinar eventuais vícios materiais. Precedente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.